Tribunal: TCU
Processo: 025.306/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8806/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na contratação, aquisição e manutenção de sistemas e equipamentos destinados à realização de gravações e interceptações telefônicas sem amparo legal, sob a responsabilidade da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná; Considerando que, em reposta a diligência desta Corte, a Procuradoria Geral da República (PGR) informou que houve a aquisição de apenas um gravador de chamadas telefônicas, marca Vocale R3, pela Procuradoria da República no Paraná, por meio do Pregão Eletrônico 34/2015, encontrando-se esse equipamento instalado e em funcionamento nessa Unidade do Ministério Público Federal (MPF) desde janeiro de 2016; Considerando que no Termo de Referência do mencionado pregão havia a previsão para compra de até três equipamentos do referido sistema de gravação telefônica, e que foi adquirida apenas uma unidade; Considerando que a matéria é de competência desta Corte, e que a questão foi considerada, mas que o aprofundamento das investigações permitiu concluir pela insuficiência de indícios que justifiquem a continuidade das apurações e pela consequente improcedência das alegações; Considerando a ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em encaminhar cópia desta deliberação ao MPF e ao representante, juntamente com a instrução (peça 47), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.306/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Procuradoria da República/PR - MPF/MPU 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.